Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-11.2013.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0000938-11.2013.8.11.0049 – Vila Rica
Apelantes: Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra e Irineu Berardi Meirelles
Apelados: os mesmos
E M E N T A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS – QUESTÃO DE ORDEM AFETA A SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL PARA A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL – REJEIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INC. II, DO CPC – PARTE QUE JÁ FOI RECONHECIDA COMO ASSISTENTE DA EXECUTADA NA MESMA DEMANDA – LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – QUESTÃO DE ORDEM QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO A QUO ­ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.
No caso, a parte já restou devidamente reconhecida como assistente litisconsorcial simples da executada, por este Tribunal, em decisão colegiada, restando evidente a sua legitimidade para arguir questão de ordem afeta ao cumprimento de sentença em questão.
É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie, ante a legitimidade da parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000938-11.2013.8.11.0049

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Compra e Venda, Posse]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (APELADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (APELANTE), JOSE ROBERTO GALVAO TOSCANO - CPF: 276.355.549-72 (ADVOGADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER - CPF: 194.637.708-28 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ASSISTENTE), WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER - CPF: 194.637.708-28 (ASSISTENTE), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ASSISTENTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ASSISTENTE), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO GALVAO TOSCANO - CPF: 276.355.549-72 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (APELANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (APELANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. PROVIDO EM PARTE E O DE IRINEU BERARDI MEIRELES PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS – QUESTÃO DE ORDEM AFETA A SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL PARA A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL – REJEIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INC. II, DO CPC – PARTE QUE JÁ FOI RECONHECIDA COMO ASSISTENTE DA EXECUTADA NA MESMA DEMANDA – LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – QUESTÃO DE ORDEM QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
­ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

No caso, a parte já restou devidamente reconhecida como assistente litisconsorcial simples da executada, por este Tribunal, em decisão colegiada, restando evidente a sua legitimidade para arguir questão de ordem afeta ao cumprimento de sentença em questão.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie, ante a legitimidade da parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Irineu Berardi Meireles em desfavor de Chalana Agropecuária Ltda., rejeitou questão de ordem arguida pela Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra, afeta a suposta ausência de decisão favorável para a reintegração do exequente na posse do bem objeto da demanda, ante a ilegitimidade dos requerentes e
julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, face a satisfação da obrigação de fazer, condenando a executada ao pagamento do ônus sucumbencial, bem como dispensou a incidência da multa arbitrada anteriormente nos autos, com fulcro no art. 537, §1o, do CPC.

Inconformadas,
Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra defendem que a sentença foi proferida com base em premissa equivocada, haja vista que sua legitimidade como assistente litisconsorcial e terceira interessada já foi reconhecida nos autos, inclusive em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Seguem sustentando, que inexiste qualquer decisão favorável que ampare a reintegração do exequente na posse do imóvel objeto da demanda, haja vista que a ação de conhecimento foi julgada improcedente, tratando-se de questão de ordem pública que pode ser resolvida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Requer a cassação da r. sentença, com o reconhecimento da sua legitimidade, bem como da ausência de qualquer decisão que ampare o cumprimento de sentença, devendo os autos retornarem a instância de origem para o seu regular processamento, com a devolução da posse do imóvel objeto da lide.

Já Irineu Berardi Meirelles recorre visando a manutenção da multa aplicada anteriormente nos autos, face a existência de coisa julgada, motivo pelo qual não pode ser aplicado o quanto disposto no art. 537, §1o, do CPC, na espécie.

Irineu Berardi Meirelles apresentou contrarrazões (id. 182080921), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra, requerendo ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração da verba honorária sucumbencial.

A Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra também apresentaram contrarrazões (id. 186319688), requerendo o desprovimento do recurso adesivo aviado por Irineu Berardi Meirelles.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA – OAB/MT 22166-A

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO CESAR ZAMAR TAQUES – OAB/MT 4649-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que Irineu Berardi Meirelles requereu cumprimento de sentença em desfavor de Chalana Agropecuária Ltda., oriundo de sentença proferida nos autos da ação anulatória de atos jurídicos, na qual foi determinada a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda, denominado “Fazenda Malibu”, cuja obrigação foi cumprida.

Durante a marcha processual, a Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra apresentaram questão de ordem defendendo a ausência de decisão favorável que ampare a reintegração do exequente na posse do imóvel objeto da demanda, haja vista que a ação de conhecimento foi julgada improcedente, motivo pelo qual requereu a revogação do
decisum
que autorizou a retomada da posse do referido bem (id. 182079634).

Entretanto, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que “
o exequente já foi imitido na posse do imóvel”
, aliado ao fato de que
“as requerentes as requerentes não possuem legitimidade para formular pedido em nome de terceiro”
, qual seja, a Chalana Agropecuária Ltda., rejeitou questão de ordem arguida pela Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra, e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, face a satisfação da obrigação de fazer, condenando a executada ao pagamento do ônus sucumbencial, bem como dispensou a incidência da multa arbitrada anteriormente nos autos, com fulcro no art. 537, §1o, do CPC (id. 182081267).

Irresignadas, Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra defendem que a sentença foi proferida com base em premissa equivocada, haja vista que sua legitimidade como assistente litisconsorcial e terceira interessada já foi reconhecida nos autos, inclusive em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Seguem sustentando, que inexiste qualquer decisão favorável que ampare a reintegração do exequente na posse do imóvel objeto da demanda, haja vista que a ação de conhecimento foi julgada improcedente, tratando-se de questão de ordem pública que pode ser resolvida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Requer a cassação da r. sentença, com o reconhecimento da sua legitimidade, bem como da ausência de qualquer decisão que ampare o cumprimento de sentença, devendo os autos retornarem a instância de origem para o seu regular processamento, com a devolução da posse do imóvel objeto da lide.

Já Irineu Berardi Meirelles recorre visando a manutenção da multa aplicada anteriormente nos autos, face a existência de coisa julgada, motivo pelo qual não pode ser aplicado o quanto disposto no art. 537, §1o, do CPC, na espécie.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que, por questão de prejudicialidade, passo a analisar, primeiramente, o apelo aviado pela Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o d. magistrado não andou bem ao rejeitar o pleito da Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra, sob o fundamento de ilegitimidade de parte (id. (id. 182081267).

Digo isso, porque este Tribunal de Justiça, ao julgar o RED n. 73.436/2012, sob a relatoria do i. Des. João Ferreira Filho, reconheceu que a Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra atuaram nos autos como assistente litisconsorcial simples da executada Chalana Agropecuária Ltda., conforme v. acórdão de id. 182080927, o que confere a referida parte legitimidade processual para apresentar o pedido de questão de ordem no presente cumprimento de sentença.

Não obstante, ao proferir o seu judicioso voto, o então i. Relator, asseverou que
“Destarte, a resolução do litígio de fato reflete no direito das embargantes, mas não o resolve, caracterizando a assistência simples (art. 50 do CPC). Portanto, tratando-se de assistência na forma simples, bem se aplica o disposto no art. 53 do CPC,

que impõe a impossibilidade de o assistente obstar que a parte principal desista da ação”
(id. 182080927).

Nesse particular, convém ressaltar que a prova de que a Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra atuaram como assistente litisconsorcial simples da executada Chalana Agropecuária Ltda., nos autos da ação anulatória de atos jurídicos, da qual se originou o presente cumprimento de sentença, foi trazido a baila pelo próprio exequente Irineu Berardi Meirelles em seu recurso de apelação, consoante se observa do documento de id. 182080927.

Ademais, destaco ainda, que os recursos interpostos pela Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra, apesar de desprovidos, não retiraram sua condição de assistente litisconsorcial simples da executada Chalana Agropecuária Ltda.

Dessa forma, não há qualquer sombra de dúvida de que a rejeição do pleito da Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra nos autos do cumprimento de sentença, sob o fundamento de ilegitimidade de parte, se deu com base em premissa equivocada, até porque existem outras demandas envolvendo as mesmas partes, com o mesmo objeto (“Fazenda Malibu”).

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO No 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6a Câm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)
”
(RAC n. 0011234-68.2011.8.11.0015, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 – negritei).

Por outro lado, deixo registrado que não se está reconhecendo a questão de ordem arguida pela Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra, mas, apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar ao condutor do feito que aprecie o pedido apresentado, de forma adequada.

Isso porque, ainda que a referida questão apresentada seja matéria de ordem pública, esta deve ser apreciada, primeiramente, pelo Juízo da causa, mormente pela impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que faz-se necessário destacar que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento.

Outrossim, a questão trazida a baila envolve diversas demandas com os mesmos litigantes, tendo como objeto a
“Fazenda Malibu”, sendo que uma delas trata-se de ação rescisória, motivo pelo qual a celeuma deve ser analisada e resolvida considerando todos os aspectos fáticos e processuais, inclusive o de que o exequente já foi reintegrado na posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos.

Logo, reafirmo que o pedido da Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra deve ser analisado, primeiramente, pelo Juízo
a quo
, sob pena de mais tumulto processual e julgamentos equivocados.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra e

lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e

JULGO PREJUDICADO

o apelo aviado por Irineu Berardi Meirelles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024